Tribunal: TJES
Processo: 5029322-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029322-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - EIRELI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029322-74.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI

ADVOGADA: SUELLEN TANIA VIEIRA COLOMBO PEREIRA - SP416946

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA TRIBUTÁRIA QUALIFICADA. LIMITAÇÃO A 100% DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONFORMIDADE COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 863. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário, diante da conformidade do Acórdão combatido com a Tese do Tema de Repercussão Geral nº 863 do Supremo Tribunal Federal (STF). O Acórdão questionado manteve a sentença que reduziu a multa aplicada no Auto de Infração nº 5.084.567-7 ao equivalente a 100% (cem por cento) do valor principal, em Ação Anulatória ajuizada por
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI
. O Recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema 863/STF ou, subsidiariamente, a fixação da multa no patamar máximo de 150% do valor do tributo devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por aplicação do Tema 863/STF, está correta, considerando a alegação do Agravante de que a matéria estaria vinculada aos Temas 487/STF ou 1.195/STF e que a multa deveria ser fixada em até 150%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando a Sistemática da Repercussão Geral.

O Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto probatório, reconheceu que a situação dos autos configura multa qualificada.

O Acórdão impugnado reconheceu a abusividade da multa que ultrapassa 100% (cem por cento) do valor do débito tributário.

O entendimento fixado pelo Órgão Fracionário quanto ao valor da multa no limite de 100% do tributo devido se amolda à tese jurídica fixada no Tema de Repercussão Geral nº 863 do STF.

A aplicação da tese jurídica estabelecida no Tema 863/STF é medida que se impõe, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante.

Não incide o Tema 1.195/STF, relativo à "Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada", haja vista que, a teor do Acórdão impugnado, a multa aplicada caracteriza-se como qualificada.

O Tema de Repercussão Geral nº 487 é inaplicável, porquanto a controvérsia nele tratada, relativa ao "caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental", não foi objeto de debate nos autos.

O Agravo Interno não é via própria para reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese ao Tema nº 863, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029322-74.2021.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI

ADVOGADA: SUELLEN TANIA VIEIRA COLOMBO PEREIRA - SP416946

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 14521291), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(id. 13382388)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
que
negou seguimento
ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 10175712), diante da conformidade do Acórdão combatido com a Tese do Tema de Repercussão Geral nº 863, do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada no seguinte sentido:
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,

a multa tributária qualificada
em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
,
podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §1º-C do citado artigo”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em apertada síntese, “
se há que se aplicar algum precedente, que se aguarde o Tema 487/STF, específico para as multas isoladas; ou o Tema 1.195/STF, que tratará das multas tributárias em geral que são qualificadas em virtude de dolo; mas não o Tema 863/STF, que não guarda relação direta com a presente demanda
”. Subsidiariamente, caso entenda pela aplicação do Tema 863, da Repercussão Geral, pugna pela fixação da multa no patamar máximo de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do tributo devido.

Apesar de devidamente

intimada, a Recorrida
deixou de apresentar Contrarrazões,
consoante Certidão de id. 15917421.

A propósito, a Decisão combatida restou lançada nos seguintes termos,
in verbis:

“DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 10175712), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 9777078), proferido pela Egrégia Quarta Câmara Cível, cujo
decisum
negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo ora Recorrente, mantendo a SENTENÇA exarada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS - EIRELI,
“
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais apenas para, revogando a liminar de id. 13055931, reduzir o valor da multa aplicada no Auto de Infração n.º 5.084.567-7 ao equivalente a 100% (cem por cento) do valor principal”.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
.
MULTA FISCAL QUALIFICADA ACIMA DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STF E TJES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a ausência de definição do Tema n.º 893/STF (“multa fiscal qualificada”), este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas.

2. A parte autora decaiu do pedido de anulação do auto de infração e logrou êxito na redução do percentual da multa, ocorrendo, a meu sentir, a sucumbência recíproca (artigo 86, do CPC – “
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”).

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5029322-74.2021.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 21/06/2022)

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 2º, 5º, inciso II, 24, § 3º e 150, inciso IV, da Constituição Federal, diante da inexistência de confiscatoriedade da multa lançada acima de 100% do valor do tributo, em razão do flagrante dolo de sonegação.

Sem Contrarrazões, a teor da Certidão de id. 13180264.

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 736.090/DF (Tema 863, da Repercussão Geral)
, em caráter de Repercussão Geral, estabeleceu a tese de que
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
,
podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência
definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no §1º-C do citado artigo”.

Além disso, o Eminente Ministro Relator DIAS TOFFOLI restou expresso ao julgar
“que
as limitações quanto às multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio previstas na legislação federal devem ser adotadas igualmente para as multas do mesmo tipo previstas nas legislações dos estados, do Distrito Federal e dos municípios
. Com efeito,
não se pode dizer que, para fins de fixação de teto, a ofensa qualificada à legislação tributária é mais ou menos grave a depender do ente federado envolvido
”.

Destarte,
estabeleceu-se
efeitos
prospectivos à
Decisão
, nos seguintes termos:
“
Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese
. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral”

(STF, RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024).

No que concerne à hipótese vertente, o Voto condutor do Aresto objurgado reconheceu a abusividade da multa que ultrapasse 100% (cem por cento) do valor do débito tributário.

Portanto, verifica-se que o Acórdão adotou entendimento consentâneo com a tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 863, razão pela qual não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário
.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Nesse passo, sobreleva acentuar que
o Órgão Fracionário,
soberano na análise do conjunto probatório,
reconheceu que a situação dos autos configura multa qualificada.
Confira-se:

“Especificamente em relação aos limites da denominada “multa fiscal qualificada” - hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao seu caráter confiscatório, no bojo do RE n.º 736.090/SC (Tema n.º 893/STF), com a seguinte descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal, a razoabilidade da aplicação da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, no percentual de 150% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição não paga, não recolhida, não declarada ou declarada de forma inexata (atual § 1º c/c o inciso I do caput do art. 44 da Lei 9.430/1996), tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório.

Considerando a ausência de definição do tema, este egrégio Tribunal tem se manifestado no sentido de que nada obsta a utilização do entendimento até então adotado para todas as espécies de multas fiscais, qual seja, o entendimento de que aquelas que ultrapassem 100% do valor do tributo se mostram abusivas.

(...)

Assim, correta a redução do valor da multa ao patamar de 100% (cem por cento) do principal, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal e com a jurisprudência deste Tribunal (TJES)”.

Em sendo assim, havendo o Órgão Fracionário mantido o entendimento fixado quanto ao valor da multa no limite de 100% (cem por cento) do tributo devido, a conclusão do julgamento se amolda à tese jurídica fixada no
Tema de Repercussão Geral nº 863
.

A propósito, assim restou fixada a tese jurídica em referência,
in litteris:

TEMA 863/STF:
“
Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria,
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo
."
.

Com efeito, restando reconhecida a conformidade da matéria apreciada pelo Órgão Fracionário com precedente vinculante firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, a aplicação da tese jurídica estabelecida é medida que se impõe, com a consequente negativa de seguimento ao Apelo Nobre, na forma preconizada no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

“
Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Ademais, demonstram-se despiciendas maiores considerações para assentar que,
ao contrário do que aponta o Recorrente,
não incide no caso
sub examen
a Repercussão Geral reconhecida pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no
RE 1.335.293 RG/SP (Tema 1.195)
, relativo à
“Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva,
não qualificada
, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”
, haja vista que, a teor do Acórdão impugnado,
a multa aplicada à Recorrida caracteriza como qualificada.

De igual modo,
mostra-se inaplicável à espécie o Tema de Repercussão Geral nº 487
, porquanto a controvérsia nele tratada — relativa ao “caráter confiscatório da multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental” — não foi objeto de debate nos presentes autos.

Registro, ainda, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Extremo, destinando-se, pois, a demonstrar o
desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido Tema nº 863, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Por conseguinte, a Decisão combatida merece ser mantida em todos os seus termos.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.